Tribunal: TJSP
Processo: 1018297-89.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c reparação por danos morais. Inversão do ônus probatório, conforme Súmula no 297 do STJ. Inexistência de prova a respeito da origem do débito. Impossibilidade, porém, de o autor ser ressarcido por danos morais em razão de anotação anterior de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Súmula no 385, do C. STJ. Ação ora julgada parcialmente

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c reparação por danos morais. Inversão do ônus probatório, conforme Súmula no 297 do STJ. Inexistência de prova a respeito da origem do débito. Impossibilidade, porém, de o autor ser ressarcido por danos morais em razão de anotação anterior de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Súmula no 385, do C. STJ. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso, da instituição financeira, parcialmente provido para afastar sua condenação por danos morais. Recurso, do autor, improvido.